Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714809-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANE ARAGAO FARIA AGRAVADO: THIAGO DE MOURA BRAIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente JULIANE ARAGAO FARIA contra decisão (Id. 229861090 dos autos no 0710970-14.2021.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial proposta pela ora agravante em face de THIAGO DE MOURA BRAIDA, indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação do executado; bem como indeferiu o pedido de bloqueio do cartão de crédito e impedimento de expedição de novos cartões. A matéria discutida nos autos versa sobre a aplicação de medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, com o objetivo de assegurar a efetividade da execução diante da ausência de bens penhoráveis. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da afetação dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, sob relatoria do Ministro Marco Buzzi, reconheceu a repercussão da controvérsia e submeteu o tema ao rito dos recursos repetitivos, registrando-o como Tema 1137, com a seguinte questão jurídica: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/2015, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos." Verifica-se que há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. No caso dos autos, verifica-se que o objeto do agravo de instrumento está diretamente relacionado à matéria afetada no Tema 1137, razão pela qual impõe-se o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do CPC, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente agravo de instrumento até o julgamento final do Tema 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora